Tribunal: TJDFT
Processo: 0751530-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751530-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: FRANCISCO TAVARES OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Tendo em vista o reconhecimento de Repercussão Geral ao Recurso Extraordinário no 1450100 (Tema 1267), nos termos do artigo 1.030, III, do CPC, SUSPENDO o feito até posterior julgamento da matéria na Corte Constitucional. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR